Tribunal: TJDFT
Processo: 0715256-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. JUNTADA DE DOCUMENTOS E JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. ADVERTÊNCIA EM RELAÇÃO À NOVA INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Segundos embargos de declaração que foram opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em cumprimento provisório de sentença que indeferiu o pedido formulado pelo exequente que pleiteava a extinção do processo por ilegitimidade ativa. 1.1. O embargante argumenta que o acórdão que julgou os primeiros embargos apontou ausência de enfrentamento sobre a impossibilidade de juntada de documento essencial, após a apresentação da impugnação ou contestação bem como não se manifestou sobre a jurisprudência colacionada.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. No caso em comento, o embargante reitera a tese utilizada no agravo e primeiros embargos, objetivando a modificação do julgado de improcedência de ambos, haja vista que seu intento é a rediscussão do mérito da causa, o que é inadmissível. É que os segundos embargos de declaração, em razão da preclusão consumativa, devem atacar a decisão dos primeiros e não questões atinentes ao acórdão da apelação, que foram ou deveriam ter sido ventiladas quando da primeira oposição dos aclaratórios. 3.1. Restou consignado nos primeiros embargos que todas as questões indispensáveis à solução da controvérsia foram devidamente analisadas e tratadas de modo compatível e encadeado, inexistindo, portanto, qualquer contradição a ser sanada.
4. Na hipótese, destaca-se que, tanto a decisão agravada, quanto a decisão que indeferiu a liminar, bem como os julgados esclareceram que documentação juntada acerca da identificação da sociedade é necessária a fim de ser aferida a sua legitimidade. para cobrar honorários advocatícios. 4.1. Foi consignado que a cessão de direitos de crédito por parte de todos os advogados para o agravado, não se sustentando o pedido de impugnação do agravante quanto a ilegitimidade da Sociedade de Advocacia para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença.
5. Nota-se que os novos apontamentos trazidos pelo embargante não refletem vícios contidos no julgamento dos primeiros aclaratórios, mas na sua discordância com o julgamento do agravo, o que torna o presente recurso meramente protelatório.
6. Para efeitos de prequestionamento, a jurisprudência declina que é suficiente a demonstração de que a matéria objeto da controvérsia foi enfrentada no juízo que proferiu o julgamento recorrido, sendo necessário que a parte demonstre a existência de algum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na presente hipótese.
7. Registra-se por fim, que a interposição de novo recurso caracterizará a utilização protelatória das vias recursais, sujeitando-se o embargante, na hipótese, à aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
8. Segundos embargos de declaração rejeitados.